Tribunal: TJSP
Processo: 1050488-33.2023.8.26.0002
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL –

Ementa:
*AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PELA QUAL FORAM INDEFERIDOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE REQUERIDOS PELO AGRAVANTE EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO, PORQUE ADEQUADA AO CASO EM ANÁLISE - NOVO CPC QUE REGISTRA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NESSE SENTIDO FIRMADA POR PESSOA NATURAL – DOCUMENTAÇÃO JUNTADA QUE, NO ENTANTO, NÃO SE MOSTROU ADEQUADA A COMPROVAÇÃO DA ALEGAÇÃO DE MOMENTÂNEA INCAPACIDADE FINANCEIRA – INSUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO CONTA COM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO NÃO PROVIDO.*